Tribunal: TJBA
Processo: 8074937-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074937-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA OSMARINA CASTOR Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO DE RITO COMUM VISANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. RECURSOS DO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação ordinária visando ao reconhecimento do direito de professora contratada temporariamente ao rateio de valores oriundos de precatório do FUNDEF, com fundamento na inconstitucionalidade parcial do art. 2º da Lei Municipal nº 597/2020. Sustenta a parte agravante, entre outros pontos, que a norma municipal afronta o art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020 (com redação da Lei nº 14.325/2022), que garantiria o direito ao rateio também a professores temporários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para reserva de cota-parte dos recursos do FUNDEF a professora temporária; (ii) se a legislação federal superveniente à municipalidade confere direito imediato à agravante, a justificar o provimento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O pedido de tutela de urgência foi corretamente indeferido pelo juízo a quo, diante da ausência simultânea dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A existência de norma municipal disciplinando os critérios de rateio, bem como a pendência de ação civil pública sobre a destinação dos recursos, indicam a complexidade da controvérsia e a necessidade de dilação probatória, sendo inadequada a análise em sede de cognição sumária. 5. A aplicação do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação da Lei nº 14.325/2022, depende de demonstração concreta do exercício das funções no período em questão, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase processual. 6. O alegado perigo de dano, fundado na liberação dos valores em outra ação, também não se mostra adequadamente demonstrado, especialmente diante do lapso temporal entre os fatos e a formulação do pedido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ações que discutem o rateio de recursos do FUNDEF exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível em caso de controvérsia complexa que demande dilação probatória; 2. A inclusão de professores temporários entre os beneficiários do rateio previsto na Lei nº 14.325/2022 não afasta, por si só, a validade de legislação municipal em sentido diverso, sendo imprescindível a prova do efetivo exercício da função no período respectivo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I E 1026, §2º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80186016820218050000 Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074937-87.2024.8.05.0000, sendo agravante Maria Osmarina Castor e, agravado, o Município de Gloria, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator